Tribunal: TJSP
Processo: 2152974-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Agravo interno. Agravo de instrumento derivado de Exceção de Pré-Executividade em Execução. Decisão monocrática que não conheceu do recurso. Inconformismo. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Necessidade de perícia grafotécnica. Questão que depende de dilação probatória. Requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade, não abalados. Exceção bem rejeitada. Decisão mantida. Recurso

Ementa:
Agravo interno. Agravo de instrumento derivado de Exceção de Pré-Executividade em Execução. Decisão monocrática que não conheceu do recurso. Inconformismo. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Necessidade de perícia grafotécnica. Questão que depende de dilação probatória. Requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade, não abalados. Exceção bem rejeitada. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 2152974-
90.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes VAI
BRASIL CAMPINAS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA e
VAI BRASIL TRANSPORTES & LOGÍSTICA LTDAVAI BRASIL TRANSPORTE
LOGÍSTICA
&
DISTR,
é
agravado
SIGLIANO
ADMINISTRAÇÃO
E
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2152974-90.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 19.108
2
Agravo Interno - Digital
Processo no 2152974-90.2020.8.26.0000/50000
Comarca: 12a Vara Cível Foro Central São Paulo
Agravantes: Vai Brasil Campinas Comércio e Distribuidora de
Alimentos Ltda. e outro
Agravada: Sigliano Administração e Recuperação de Crédito Eireli
Voto no 19.108
Agravo interno. Agravo de instrumento derivado de Exceção
de Pré-Executividade em Execução. Decisão monocrática que
não conheceu do recurso. Inconformismo. Decisão que rejeitou
a exceção de pré-executividade. Necessidade de perícia
grafotécnica. Questão que depende de dilação probatória.
Requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade, não abalados.
Exceção bem rejeitada. Decisão mantida. Recurso não provido.
Trata-se de agravo interno interposto por Vai
Brasil Campinas Comércio e Distribuidora de Alimentos Ltda. e
outro contra a agravada, Sigliano Administração e Recuperação
de Crédito Eireli, em face de decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso de agravo de instrumento (fls. 25/34).
Os agravantes, inconformados, alegam que,
conforme já restou comprovado, as assinaturas apostas no título
executivo não pertencem às agravantes ou seus representantes.
Asseveram, no mais, que o fundamento é o
mesmo do recurso interposto por outro coexecutado, e que foi
conhecido pelo Relator.
Sustentam que a decisão fere os princípios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2152974-90.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 19.108
3
da isonomia, do contraditório, da ampla defesa, da razoabilidade e
do acesso ao Poder Judiciário, expressamente previstos na
Constituição Federal.
Requerem
seja
reformada
a
decisão
monocrática, a fim que de o presente agravo seja admitido e
regularmente processado.
O recurso é tempestivo.
É o relatório.
Em primeiro lugar, é importante ressaltar que
o recurso cabível contra as decisões monocráticas, basta leitura do
artigo 1.021 do NCPC, bem como do art. 253 do Regimento Interno
desta Corte, é mesmo o agravo interno: “Contra decisão proferida
pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão
colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do
regimento interno do tribunal”.
A r. decisão monocrática de fls. 25/34, no
entanto, se impõe por seus próprios fundamentos, que ora submeto
aos membros da E. Turma Julgadora.
No caso concreto, embora os agravantes
queiram fazer crer ser situação idêntica a do Agravo de Instrumento
no 2145112-23.2020, situação bem diferente é o que realmente se
verifica.
Naqueles autos o agravante não subscreveu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2152974-90.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 19.108
4
o título na condição de interveniente garantidor, logo parte ilegítima
para figurar no polo passivo da execução.
Aqui o que se assiste é uma pretensão
contraposta a nomes e assinaturas de intervenientes e emitentes
no título confessado, sem uma preocupação de se debruçar e
identificar quem e como é sua assinatura.
É uma argumentação que necessita de prova
material e análise, diferente do precedente acima.
Conforme a doutrina, a oposição de “objeção
de pré-executividade pressupõe que o vício seja aferível de plano e
que se trate de matéria ligada à admissibilidade da execução, e
seja, portanto, conhecível de ofício e a qualquer tempo” (Theotônio
Negrão e José Roberto F. Gouvêa, Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor, 45a Edição. 2013, nota 1c, ao art.
618, p. 816).
O que versa para além, é matéria sujeita à
valoração probatória em via impertinente.
Então, inviabilizado o enfrentamento da
exceção de pré-executividade na matéria tratada na objeção,
porquanto, para conhecê-la há que se descer à identificação de
cada executado para analisar sua tese individual em torno de
provas de rebate à pretensão do credor de não estar ali envolvido
como interveniente garantidor e com assinatura aposta.
Enfim, de a assinatura não ter saído de seu
punho ou a que consta não lhe pertença, impondo prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2152974-90.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 19.108
5
grafotécnica.
Confira-se o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Especial
submetido à sistemática dos chamados “recursos repetitivos” (artigo
543-C do Código de Processo Civil), pacificou o entendimento a
respeito
da
utilização
da
exceção
de
pré-executividade,
consagrando que o seu cabimento se dá apenas em casos de
matéria de ordem pública na qual se dispense a dilação probatória.
Veja-se a tese desenvolvida: “(...) 1. A exceção de pré-
executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois
requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja:
(a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de
conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a
decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
(...)”. (REsp 1110925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
Primeira Seção, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009).
E a matéria trazida, no entanto, depende de
dilação probatória, que deve ser discutida em embargos de
devedor.
Assim, sendo inadmissível o recurso de
agravo de instrumento no caso ora analisado, entende-se correta a
r. decisão monocrática ao lhe negar seguimento, com base no
artigo 932, III, do mesmo Estatuto Processual.
Ante o exposto, por meu voto, submeto-o ao
E. Colegiado para negar provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2152974-90.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 19.108
6
Hélio Nogueira
Relator